Tribunal: TJDFT
Processo: 0748358-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0748358-95.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SANDRA REGINA SANTANA RECORRIDO: MARIA ANGELICA GOMES DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida: a) a ressarcir R$ 5.264,00 (cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais) à autora; b) ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Proferido acórdão (ID 69768522), suscita a recorrente nulidade absoluta, pois não foi providenciado o preparo recursal, sendo acostado aos autos apenas o recolhimento das custas processuais. Requer, assim, a nulidade do acórdão e não conhecimento de seu recurso interposto (ID 70616996). É o relatório. Decido. Deixo de apreciar a petição de ID 70616996 como embargos de declaração, porque já houve o decurso do prazo para o referido recurso integrativo. De fato, não constam dos autos a guia e o comprovante de pagamento do preparo recursal, apenas das custas (IDs 68488958 e 68488959). Em contato com Núcleo de Controle de Custas, Multas, Fianças e Depósitos Judiciais – NUCON, constatou-se que foi emitida a guia do preparo recursal sob a numeração 29417250102014776, cujo pagamento não foi recolhido. O preparo é pressuposto de admissibilidade recursal e constitui matéria de ordem pública. Todavia, o reconhecimento de sua ausência nesta etapa processual em nada altera o resultado prático dos autos, porquanto o não provimento do recurso (acórdão de ID 69768522) ou eventual reconhecimento da deserção e, consequentemente, o não conhecimento do recurso, têm como efeito a manutenção da sentença proferida na 1a instância. Ademais, na hipótese de não conhecimento do recurso, mantém-se a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme Enunciado 122 do FONAJE. Com efeito, segundo o princípio do pas de nullité sans grief, o reconhecimento de nulidade exige a demonstração de prejuízo, que inexiste na hipótese, pois apesar do erro procedimental e de eventual nulidade, o resultado prático equivalente seria alcançado. Nesse contexto, nada a prover quanto ao requerimento de ID 70616996. Intime-se. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, baixem os autos à origem com as cautelas de estilo. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.